Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-60.2017.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000514-60.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 318.495.631-87 (APELADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), CELSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.055.551-75 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO

-
CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DAS

CUSTAS PROCESSUAIS E
DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

Nos termos do
art. 293 do Código de Processo Civil o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, ovaloratribuído àcausapelo autor,
sob pena
depreclusão.
Logo, se na peça
contestatória, nada
foi alegado
quanto aovalordacausaatribuído pelo autor na petição inicial,
a insurgência recursal não merece ser conhecida
.

Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Celson
Batista dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Araputanga
, que julgou procedente
s
os pedidos formulados nos autos da ação de reintegração de posse
, movida
por

Geraldo Rodrigues Santos
, para reintegrá-lo na posse do imóvel
objeto descrito na inicial e dos bens semoventes
.
Condenou o requerido ao pagamento das
custas processuais e
de

honorários advocatícios

fixado
s
em 10% sobre o valor da causa
.

Nas razões de recurso, o apelante
insurge-se tão somente contra o valor atribuído à causa e na sua condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o apelado
rechaça as alegações do recurso, requerendo o seu
desprovimento e majoração dos honorários sucumbenci
ais (Id. 204516700).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (Id. 205591693).

O apelado em Id. 206285188 apresentou petição requerendo o não conhecimento do recurso, por configurar inovação recursal.

O apelante, em Id. 207264169 e Id. 207264174 comprovou o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão em análise reside em verificar se o valor da causa estipulado pel
o
ora apelad
o
está demasiadamente excessivo e se há necessidade de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios
e custas processuais.

O recurso merece ser conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido.

Como asseverado, o apelante insurge-se quanto ao valor da causa, aduzindo que o objeto da reintegração de posse somente foi
a
casa secundária e não o sítio da família.

Ocorre que, o art. 293 do Código de Processo Civil estabelece
que
caberá
ao réu, em preliminar de contestação
,
insurg
ir
-se quanto ao valor
da causa
, sob pena se preclusão, senão vejamos:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena
de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Combinado com o dispositivo acima, o artigo 337, do mesmo diploma
legal
, prevê o seguinte:

“Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

III - incorreção do valor da causa;”

Nesse contexto, tem-se que a
irresignação do apelante não merece ser conhecida,
porquanto
em
seu pedido de reconsideração
nada
alegou quanto ao valor da causa atribuído

pelo autor na petição inicial,
restringindo sua impugnação à questão meritória
, bem como sequer apresentou contestação, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme certidão de Id. 204516683
.

Logo,
por se tratar de matéria preclusa,
resta prejudicada
o exame da questão.

Sobre o assunto, o doutrinador,
Fredier
Didier Jr. ensina que:

“Na contestação, o réu apresenta a sua impugnação ao valor atribuído à causa pelo autor.
Grande diferente em relação aoCPC-1973, em que a impugnação ao valor da causa era apresentada em peça distinta, fora da contestação.

(...)

b) nas hipóteses não reguladas pelo art. 292, cabe ao autor atribuir o valor estimado à causa; nesses casos, caberá impugnação pelo réu se o valor
irrazoável
.

A não impugnação pelo réu, neste momento, gera preclusão (DIDIER Jr.,
Fredie
; CUNHA, Leonardo Carneiro
da.
CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento, 20a ed., Salvador: Editora
JusPodivm
, 2018, v. 1, p. 645 e 647). (
...)”
.

A propósito, sobre o assunto, trago à
colação julgado dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1
. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. 2. Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para
resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão
pro

judicato
.
3. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo em vista que o apelante não cumpriu com sua obrigação de notificar a autora, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 4. Apelo não provido.
”
(TJ-DF 07199883020198070001 DF 0719988-30.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/05/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei)

Assim, não conheço da insurgência recursal quanto ao valor atribuído à causa.

De
outro lado, o apelante também se insurge quanto à sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isto porque, além da sucumbência, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar as despesas dela decorrentes. Cito:
AgInt
no
REsp
n. 1.757.370/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.

E, quanto ao valor dos honorários,
estes serão
fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, não merece reforma a sentença que fixou
em 10% sobre o valor da causa
.

Vejamos,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – TRATOR AGRÍCOLA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – PREENCHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA E DO ESBULHO – RETENÇÃO DO BEM – DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO CONSERTO – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o sucesso da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pela parte requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa. Sendo comprovada nos autos a posse exercida pela parte autora da demanda e o alegado esbulho possessório do bem móvel em virtude de retenção indevida diante do conserto de trator agrícola, cujo pagamento não fora feito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse. A retenção do trator agrícola após conserto, por falta de pagamento, por si só, não configura dano moral, mormente quando demonstrado nos autos que além de o autor ter ficado pouco tempo sem a posse do bem, não houve dolo ou má-fé por parte da requerida, a qual tinha intenção apenas de receber o que lhe era devido. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas. Inteligência do caput do artigo 86 do CPC/15.
O artigo 85, § 2o, do CPC/15 preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, inexistindo condenação, a fixação dos honorários advocatícios será fixada sobre o valor atualizado da causa
.
”

(TJ-MT 00020806520138110044 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 18/11/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
(destaquei)

Com esses fundamentos, conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
nego
-lhe
provimento
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024